Tribunal: TJPA
Processo: 0001426-63.2001.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001426-63.2001.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: JURACI PEREIRA & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NOTAS FISCAL. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA POR PARTE DO REQUERIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Analisando os autos, observa-se que o autor conseguiu fazer prova documental de suas alegações, uma vez que consta documento que comprova que o Ministério da Saúde efetuou deposito do valor dos serviços prestados pelo Laboratório Santa Rita (requerente) na conta bancária do Fundo Municipal de Saúde, na importância de R$ 34.694,33 (trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) -

Id nº 3758676 – Pág. 11), além da nota fiscal juntada com a inicial, o que confirma a informação da autora quanto a prestação dos serviços, bem como, dos valores devidos.

II- De outra ponta, o Município de Tucuruí ateve-se a afirmar que os valores apontados pelo autor teriam sido anulados pelo ex-gestor e ordenador de despesas, inexistindo obrigação legal do embargante arcar com o ônus da requerente, por se tratar de dívida não devidamente constituída. Compulsando o documento juntado pelo requerido, verifica-se que ele não faz prova quanto a inexistência dos valores cobrados, inclusive, os valores que constam no documento não batem com o valor apontado na inicial, não havendo como fazer essa ligação de forma simples. Outrossim, se pretendia demonstrar que o Município de Tucuruí por algum motivo, de forma unilateral, decidiu anular o acertado com a empresa Requerente, deveria ter juntado aos autos os documentos que comprovassem o motivo que levou a anulação dos empenhos, o que é muito mais fácil à Administração Pública, ante os princípios que regem sua atuação, como legalidade, publicidade, eficiência, transparência, com a necessidade de documentação de seus atos administrativos, como forma de comprovar os supostos motivos que levaram ao não pagamento da dívida. Ao revés, a prova juntada pelo Município Requerido, só reafirma a relação existente entre o Município e a empresa Juraci Pereira e Cia LTDA e a existência de valores pendentes, corroborando com os documentos juntados pela autora, que comprovam suficientemente a existência da dívida.

III – O ônus da prova incumbe a quem alega. Na hipótese, o Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.

IV - Considerando a sucumbência do apelante, fixo honorários recursais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

V- Remessa Necessária e Apelação conhecidas e

desprovidas, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
07
de junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Tratam os autos da
REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUI
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA (PROCESSO N.º 0001426-63.2001.8.14.0061)
, proposta por
A. JURACI PEREIRA – LABORATÓRIO SANTA RITA
em face do ora apelante, julgou parcialmente procedente os embargos monitórios e declarou constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da parte autora no valor de R$ 34.694,33 (trinta e quatro mil seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos).

Em síntese, na exordial, a empresa requerente informa que prestou serviços de fornecimento de medicamentos, materiais e equipamentos hospitalares ao Município de Tucuruí no ano 2000, todavia, o requerido recusou-se a pagar pelos seus serviços devidamente prestados nos mês de Novembro do ano 2000, não obstante o município tivesse recebido recurso do Ministério da Saúde através do Fundo Municipal de Saúde.

Diante da pendência de pagamento da Nota Fiscal n.º 4098 e do Relatório emitido pelo SAS/DATASUS, requereu a constituição do título executivo para pagamento da quantia devida.

O Juízo
a quo
deferiu de plano a expedição do mandado de pagamento (Id. nº 3758678 – Pág.1).

O Município de Tucuruí opôs embargos monitórios (Id. nº 3758679), afirmando que os valores cobrados foram anulados por ato do ex-gestor
e ordenador de despesas, inexistindo obrigação legal do embargante arcar com o ônus da requerente, por se tratar de dívida não devidamente constituída. Juntou documento.

A empresa apresentou Impugnação aos embargos, pugnando pelo seu desprovimento. (Id nº. 3758681)

Sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente os embargos monitórios. (Id. nº. 3758699), declarando constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da parte autora no valor de R$ 34.694,33 (trinta e quatro mil seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos).

Irresignado, o Município de Tucuruí interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a ausência de prova quanto a validade da nota fiscal, sua liquidez, exigibilidade e certeza do crédito. Afirma que não há prova dos serviços supostamente prestados para a Prefeitura, sendo o único documento juntado um cópia de nota fiscal que não possui qualquer tipo de aceite, a data de que suposto serviços de exames laboratoriais foram aceitos, ou quem atestou os ditos serviços, valor da nota, ou ainda a assinatura do recebedor.

Assim, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial. (Id nº 3758700)

Em contrarrazões a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (Id nº 3770635)

O recurso foi recebido no duplo efeito (Id nº 3770635).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id nº 4113371).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZLDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação Cível.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise do mérito da causa.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da insurgência do Município de Tucuruí em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 34.694,33 (trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos), em favor da apelada.

Para tanto, o apelante sustenta a inexistência de comprovação da efetiva execução do objeto da nota fiscal, na medida em que não teria sido demonstrado o aceite do serviço prestado.

Pois bem.

Acerca do tema, o art. 700 do NCPC, dispõe que:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I- o pagamento de quantia em dinheiro;

II- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III- o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer;

A ação monitória comporta as modalidades pura, documental e mista. A espécie adotada pelo legislador brasileiro é a monitória documental porquanto exige prova escrita.

Assim, a prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental autorizando a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa, no prazo de 15 (quinze) dias; ao réu cabe oferecer embargos monitórios sob pena de constituir-se o título executivo judicial prosseguindo-se o feito com as regras do cumprimento de sentença, conforme dispõem os artigos 701 e 702 do CPC/15.

Pela letra da lei, tem-se que o requisito essencial para a propositura da ação monitória pelo credor é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. A falta dessa prova, ou a sua insuficiência, fatores que só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação pelo autor, por falta de requisito essencial para a propositura da ação.

O documento é aquele que tenha a participação da parte requerida, tal como o contrato, cheque, declaração ou carta despida de eficácia executiva, ainda que assinados, além de outros documentos idôneos que vem sendo admitidos pela jurisprudência pátria.

No dizeres de Daniel Amorim (Assumpção Neves, Daniel Amorim. “Manual de Direito Processual Civil”. Editora Método. 2009. P. 1310/1311):
“Ao empregar a expressão “prova escrita”, deixou bem claro o legislador que caberão ao juiz a análise e a valoração dessa prova, para somente depois expedir o mandado monitório, o que evidentemente não ocorre no processo/fase de execução e com o título executivo. No procedimento monitório caberá ao juiz a análise da prova juntada pelo autor, verificando-se, inclusive, ainda que de forma sumária, a existência do direito alegado na petição inicial e corroborando com a prova que a instrui. (...) Não é possível definir a priori qual é a prova literal exigida pelo art. 1.102-A do CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar.”

Na espécie, verifica-se que a presente Ação Monitória se instaurou a partir da alegação de não pagamento de dívida decorrente de negócio jurídico entabulado entre as partes, dívida esta representada pela Nota fiscal nº 4098.

Analisando os autos, observa-se a robustez da prova documental existente, uma vez que consta documento que comprova que o Ministério da Saúde efetuou deposito do valor dos serviços prestados pelo Laboratório Santa Rita na conta bancária do Fundo Municipal de Saúde, na importância de R$ 34.694,33 (trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) -

Id nº 3758676 – Pág. 11), que confirma a informação da autora quanto a prestação dos serviços, bem como, dos valores devidos.

De outra ponta, o Município de Tucuruí ateve-se a afirmar que os valores descriminados pelo autor teriam sido anulados pelo ex-gestor e ordenador de despesas, conforme atesta documento juntados, inexistindo obrigação legal do embargante arcar com o ônus da requerente, por se tratar de dívida não devidamente constituída.

Compulsando o documento juntado pelo Município de Tucuruí, verifica-se que ele não faz prova quanto a inexistência dos valores cobrados, inclusive, os valores que constam no documento não batem com o valor apontado na inicial, não havendo como fazer essa ligação de forma simples.

Outrossim, se pretendia demonstrar que o Município de Tucuruí por algum motivo, de forma unilateral, decidiu anular o contrato efetuado com a empresa Requerente, deveria ter juntado aos autos os documentos que comprovassem o motivo que levou a anulação dos empenhos, o que é muito mais fácil à Administração Pública, ante os princípio que regem sua atuação, como legalidade, publicidade, eficiência, transparência, com a necessidade de documentação de seus atos administrativos, comprovar os supostos motivos que levaram ao não pagamento da dívida.

Ao revés, a prova juntada pelo Requerido, só reafirma a relação existente entre o Município e a empresa Juraci Pereira e Cia LTDA e a existência de valores pendentes, corroborando com os documentos juntados pela autora, que comprovam suficientemente a existência da dívida.

Dessa forma, não pode a Administração Pública se valer de sua própria torpeza para tirar vantagem da relação jurídica estabelecida com o particular, sob a justificativa de inexistência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

Isso porque, no Direito, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Resta claro, portanto, que o Município apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas apresentadas pelo autor, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento de seu direito, até mesmo porque tenta inovar no recurso, já quem em contestação ateve-se a afirmar que os valores teriam sido anulados, não impugnando em momento algum os documentos juntados com a inicial.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADA – DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À INSTRUÇÃO DA PRETENSÃO – DESCONSTITUIÇÃO – ÔNUS DA PROVA QUANTO À IMPROPRIEDADE DA DÍVIDA E DO VALOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA.
– Para o regular processamento da Ação Monitória é necessária a apresentação, com a inicial, de prova escrita, que revele, por si só, ou juntamente com elementos a ela juntados, a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida reclamada, a teor do disposto no art. 1.102- a, do CPC/ 1973 (art. 700, do CPC/2015) –
Consoante o entendimento Jurisprudencial do STJ, o ônus da prova da inexistência do débito ou de sua irregularidade, em ação monitória, não é do Autor, mas, sim, do Réu, a quem compete, em sede de Embargos, demonstrar os fatos impeditivos da constituição do título executivo, na forma do art. 333, do CPC/1973 (art. 373, II do CPC).
(TJMG – AC: 10702150576826001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 01/03/2018, Data de Publicação: 13/03/2018).

Nulidade do processo e cerceamento de defesa inocorrentes - Ausência de capacidade postulatória reconhecida, mas suprida em razão da reiteração dos atos então praticados - Extração de peças ao Ministério Público e à OAB/SP para apuração de eventuais delitos e infração ético-disciplinar. Apelação - Tempestividade - Interposição anterior ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária - Reiteração desnecessária - Decisão que acolheu os embargos de declaração não modificou a sentença.
Embargos à ação monitória - Notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias - Documentos aptos a instruir o pedido da ação monitória - Conjunto probatório que autoriza a procedência parcial do pedido
- Hipótese em que se verifica outro pagamento parcial pela apelante - Sentença de procedência parcial reformada em parte -- Recurso parcialmente provido, com determinação.” (TJ-SP - APL: 00265762120128260451 SP 0026576-21.2012.8.26.0451, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 11/12/2015, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2015)

Resta claro, portanto, que o apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento de seu direito.

Dessa forma, a municipalidade apelante não trouxe argumentos ou fatos capazes de modificar o julgamento, pelo que imperiosa se faz a manutenção da sentença de 1º grau que deu parcial provimento à ação monitória ajuizada pelo ora apelado, em sua totalidade.

Considerando a sucumbência do apelante, fixo honorários recursais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de 1º grau, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando a sucumbência do apelante, fixo honorários recursais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Belém (Pa),
07
de junho

de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/06/2021